Tribunal: TJMT
Processo: 0025867-35.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0025867-35.2013.8.11.0041
RECORRENTES: CURUÁ ENERGIA S. A.
BURITI ENERGIA S. A.
RECORRIDA : MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Curuá Energia S. A. e Buriti Energia S. A. (ID’s - 34321974 e 36017955) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19219992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO DE COOPERAÇÃO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO §5o DO ART. 206 DO CC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme exegese do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívida líquida, constante de instrumento público ou particular. E, de acordo com o artigo 189 do mesmo codex, o termo inicial é contado a partir do encerramento do contrato ou do vencimento da última prestação.
A efetiva comprovação dos serviços contratados legitimam a cobrança perpetrada em desfavor do contratante inadimplente.
No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem sobre o valor de cada parcela e correm a partir da data do vencimento da dívida.” (RAC n. 0025867-35.2013.8.11.0041, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados – ID-31169468.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra dos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil e arts. 206 e 2.028 do Código Civil e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Assevera que, em razão da natureza dos serviços que supostamente teriam sido prestados pela Recorrida, denota-se que não há falar em prescrição quinquenal, mas sim trienal conforme entendimento pacificado pelo STJ.
Alega que o acórdão deixou de enfrentar diversos pontos debatidos pelas Recorrentes, bem assim de fundamentar a interpretação dada pelo Colegiado, visto utilizar-se de meras alegações da Embargada para fundamentar o dispositivo, deixando de enfrentar os seguintes temas: falta de demonstração da prestação de serviços; contratos sem força probatória, deixou de se insurgir quanto a essas questões fáticas sem qualquer fundamentação.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 34384989 e 34696961.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão ID 38124028.
Foram apresentadas as contrarrazões ID 41541470, repetida no ID 41541472, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil e arts. 206 e 2.028 do Código Civil e divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil e arts. 206 e 2.028 do Código Civil, além de divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir o marco prescricional, bem como analisar a divergência apontada pela parte Recorrente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III